Tribunal: STF
Processo: AI 409592
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Primeiros embargos: recurso interposto antes da
abertura do prazo recursal. 3. Segundos embargos: inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes.
Inviabilidade por meio dos embargos de declaração. 4. Art. 93, IX,
da Constituição. Ofensa não configurada. Decisão devidamente
fundamentada. 5. Caráter Protelatório. Aplicação de multa. 1 % (um
por cento) sobre o valor da causa. Art. 538, parágrafo único do CPC.
 6. Ambos os embargos de declaração rejeitados